Tribunal: TJDFT
Processo: 0739050-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739050-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO XAVIER DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal para determinar a aplicação do índice IPCA-E de correção monetária, a partir de julho de 2009 e a aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021 (ID 136894949, autos originais). Em suas razões recursais (ID 41167775), o agravante sustenta que: 1) há violação à coisa julgada, uma vez que: 1.1) o acórdão proferido no processo no 32.159/97, determinou-se a observância da Lei no 11.960/2009; 1.2) o julgado é anterior ao julgamento RE no 870.947 (Tema no 810 da Repercussão Geral); 1.3) à época, a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como critério de correção monetária limitava-se ao período posterior à expedição de precatórios (ADIs 4.357 e 4.425); 4) deve ser observado o Tema Repetitivo no 905 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, visto que seu item 4 determina a aplicação do índice fixado na decisão transitada em julgado, ainda que diverso do que foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal - STF; 5) a tese firmada no regime de repercussão geral que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores ao julgamento (Tema Repetitivo no 733 do STF); 6) a aplicação da TR decorre da devolução dos autos do recurso paradigma do Tema no 1.170 da Repercussão Geral, ainda pendente de julgamento e de precedentes do STJ; 7) 8) ao acolher parcialmente a impugnação do Distrito Federal, a decisão agravada não fixou o pagamento de honorários advocatícios em seu favor, que corresponde ao proveito obtido pelo reconhecimento de excesso de execução; 8) risco de Ao final requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento e trânsito em julgado do agravo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a aplicação da Taxa Referencial, no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, como índice de correção monetária. Preparo isento (art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo, a fim que a execução seja suspensa até o trânsito em julgado do agravo, diante da possibilidade de pagamento de valores em excesso. A controvérsia recursal consiste em determinar se é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial (decisão transitada em julgado), a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo STF, de repercussão geral, no RE 870.947 (Tema n. 810). Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da supracitada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, constata-se, ao analisar o inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração, que o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. Saliente-se que, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação. Além disso, ao disciplinar o instituto da coisa julgada, assim dispôs o art. 505, I, do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. O referido dispositivo legitima a alteração do conteúdo (ou parte dele) da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020). Portanto, em que pese já ter decidido de maneira diversa, após maior reflexão sobre o tema, entendo possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), haja vista a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. Tampouco se aplica ao caso o Tema Repetitivo no 733 da Repercussão Geral. Não se trata aqui de alteração da coisa julgada material. Conforme a linha de raciocínio aqui exposta, trata-se de aplicação do critério de correção monetária, que não se sujeita ao trânsito em julgado. Ainda, o agravante pretende aplicar equivocadamente o item 4 do Tema Repetitivo no 905 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, tal dispositivo não pode ser interpretado isoladamente. O termo “índices diversos” não se refere à Taxa Referencial – TR. Deve ser contextualizado e compreendido com seus demais itens, no que se refere à correção monetária de créditos de natureza não tributária (item 1), que prevê, expressamente, a aplicação retroativa do índice IPCA-E, na linha do que foi decidido pelo STF no Tema no 810 da Repercussão Geral: (...) 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. (...) Já retorno dos autos do recurso paradigma do Tema 1.170 da Repercussão Geral não indica, sob nenhum aspecto, violação à coisa julgada. Pelo contrário, determinou-se o retorno dos autos à origem apenas para o juízo de retratação para adequação, justamente, à tese firmada no Tema 810. No mais, em análise preliminar, não se verifica sucumbência por excesso de execução. A decisão agravada consignou que “Quanto ao excesso de execução, os parâmetros aplicáveis ao caso são aqueles definidos no RE n. 870.947, pois a data do trânsito em julgado do acórdão exequendo (ID130944289) é posterior ao trânsito do referido recurso especial.”. Por sua vez, ao julgar os embargos de declaração opostos na origem, o acolhimento se deu apenas em caráter complementar, sem reconhecer excesso de execução: “Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos para complementar a decisão de ID nos seguintes termos: determinar que os juros sejam calculados em conformidade com a EC n. 113/2021. Mantidos os demais termos.”. Observa-se que apenas foi fixado que, quando da apuração dos valores a título de correção monetária, será aplicada a taxa SELIC, de forma não retroativa, e a partir da vigência da emenda constitucional. Finalmente, o periculum in mora não foi demonstrado, por ausência de risco irreparável ou de difícil reparação. Os critérios de correção monetária foram devidamente observados pelo juízo de primeiro grau, de modo que não há que se falar em pagamento de valores indevidos, de forma irreversível. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator